Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS JUNTADO AOS AUTOS NÃO ACUSA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AGÊNCIA E CONTA NA QUAL O SALÁRIO É CREDITADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.

1. Incumbe ao devedor provar que as quantias movimentadas são provenientes de salário ou de outra verba de natureza remuneratória.

2. O demonstrativo de rendimentos não informa a instituição financeira, agência e conta na qual o salário é creditado. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Portanto, não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo de origem.

3. Agravo interno conhecido e não provido.